Tribunal: TJMT
Processo: 1016447-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016447-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PEDRO JOAO MARTINS CARVALHO - CPF: 810.690.811-91 (EMBARGANTE), SOLANGE CRISTINA NAVES MIRANDA CARVALHO - CPF: 496.548.291-34 (EMBARGANTE), OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO - CPF: 216.299.928-52 (EMBARGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016447-29.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – DEFERIMENTO, NA ORIGEM, DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA ESCRITURAÇÃO DE MATRÍCULA EM BENEFÍCIO DE APENAS UMA DAS PARTES DO PLANO DE PARTILHA AMIGÁVEL – DETERMINAÇÃO QUE IRRADIA EFEITOS NEGATIVOS NO PLANO DE PARTILHA AMIGÁVEL DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO LIVREMENTE PACTUADO E QUE FAZ COM QUE APENAS UM DOS PACTUANTES SEJA PREVIAMENTE BENEFICIADO – RECOMENDAÇÃO PARA QUE A ANÁLISE DAS QUESTÕES, NO TODO, ARGUIDAS PELA PACTUANTE QUE PRETENDE A REVISÃO SEJA APÓS O CONTRADITÓRIO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A pendência de discussão sobre plano de partilha amigável faz com que seja mais razoável que as questões arguidas pela parte que pretende a revisão do pacto sejam resolvidas, no todo, após a instrução do processo, sob pena da decisão que antecipar a tutela beneficiar exclusivamente um dos acordantes, que teria assegurado já previamente o exercício do direito pactuado enquanto que a outra parte, cujo direito também foi reconhecido de forma amigável, teria que aguardar a solução da lide.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016447-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: PEDRO JOAO MARTINS CARVALHO, SOLANGE CRISTINA NAVES MIRANDA CARVALHO

AGRAVADO: OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO

Processo origem:
Ação de Revisão Contratual c.c Indenização por Danos Morais Emergentes e Lucros Cessantes no 1006149-70.2023.8.11.0013 - 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Pedro João Martins Carvalho e Solange Cristina Naves Miranda Carvalho
, de decisão que na Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Emergentes e Lucros Cessantes ajuizada por
Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio
aqui agravada,
deferiu a antecipação de tutela para determinar a escrituração integral da área da matrícula n. 26.306 do CRI de Pontes e Lacerda, em favor da requerente e em relação a área remanescente, deixou para após o crivo do contraditório
.

Alegam a impossibilidade do cumprimento da liminar, porque não são os proprietários da área.

Explicam que o negócio de compra e venda se deu pela forma “ad corpus”. Apontam que no documento de entrega da posse, está expresso que a autora declara que recebeu a posse da parte do imóvel que lhe cabia, sem qualquer ressalva ou observação.

Registram que a extensão da área consolidada jamais foi objeto de contratação nos instrumentos celebrados entre eles.

Informam que juntaram nos autos da Ação de Indenização n. 1002223-86.2020.8.11.0013, uma minuta da escritura pública de compra e venda e aguardam tão somente o cumprimento pela requerente do que restou determinado no AI. 1015999-27.2022.8.11.0000.

Requerem a concessão da antecipação de tutela a fim de suspender a decisão agravada. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de revogar a decisão agravada ante a impossibilidade de cumprimento.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id. 221813198).

Na contraminuta, id. 224227169, a autora
Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio
aqui agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016447-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: PEDRO JOAO MARTINS CARVALHO e SOLANGE CRISTINA NAVES MIRANDA CARVALHO

AGRAVADO: OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO

Processo origem:
Ação de Revisão Contratual c.c Indenização por Danos Morais Emergentes e Lucros Cessantes no 1006149-70.2023.8.11.0013 - 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo de Instrumento

interposto pelos requeridos
Pedro João Martins Carvalho e Solange Cristina Naves Miranda Carvalho
, de decisão que na Ação de Revisão Contratual ajuizada por
Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio
aqui agravada
,
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada (id. de origem 134037862) que deferiu a antecipação de tutela para determinar a
escrituração integral da área da matrícula n. 26.306 do CRI de Pontes e Lacerda
, em favor da requerente
e em relação a área remanescente, deixou para após o crivo do contraditório
.

Cuida-se, na origem,
de

Ação de
Revisão do Instrumento Particular de Divisão Prévia e Extinção Amigável de Condomínio de Imóvel Rural

proposta por
Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio
aqui agravada em face de
Pedro João Martins Carvalho e Solange Cristina Naves Miranda Carvalho
aqui agravantes,
em que a autora
Maria Olinda
aqui agravada objetivou, em sede de pedido de tutela de urgência
, além do

reconhecimento do seu direito de obter a escritura pública
da integralidade da matrícula n.o 26.306
do CRI de Pontes e Lacerda/MT
com área de
2.604,7054ha
,
denominado de Gleba 2
com área consolidada - cultivável - de 2.346ha

também a escrituração de 440,5526ha da matricula 26.305 do CRI de Pontes e Lacerda, cuja superfície é composta de
8.854,0481ha
, denominado de Gleba 1
com área consolidada - cultivável - de 1.005,5614ha
.

A área total, das duas matrículas é de 11.458,7535ha
e foi adquirida em 8.7.2019 por
Olinda

Maria
aqui agravada em condomínio com
Pedro João
aqui agravante do
Espólio de Oscar Martinez e Joanyce de Castro Martinez
pelo preço de R$49.000.000,00,
cuja informação da escrituração da compra e venda pelo
Espólio
ainda não se tem
.

Verifica-se que
as partes, ou seja,
Olinda Maria

autora aqui agravada e
Pedro João
aqui agravante no mesmo dia que adquiriram, em condomínio, o imóvel com superfície total de 11.458,7535ha composto de duas matrículas
(
Fazenda Vila Bela denominada de área 1 matrícula 26.305

e Fazenda Vila Bela denominada área 2 matrícula 26.306 ambas do CRI de Pontes e Lacerda
) do

Espólio de Oscar Martinez e Joanyce de Castro Martinez
, ou seja,

em 8.7.2019,
também firmaram o

Instrumento Particular de Divisão Prévia e
Extinção Amigável de Condomínio
de Imóvel Rural
onde restou pactuado que
a extinção do condomínio
se daria com a outorga da escritura pelo

Espólio vendedor
e
que seria destinado para a condômina
Olinda Maria
autora aqui agravada
a integralidade do imóvel matrícula 26.306 do CRI de Pontes e Lacerda com área de

2.604,7054ha
,
denominado de Gleba 2
com área consolidada - cultivável - de 2.346ha

e para
Pedro João
a integralidade do imóvel matrícula 26.305

do CRI de Pontes e Lacerda área de
8.854,0481ha
, denominado de Gleba 1
com área consolidada - cultivável - de 1.005,5614ha
(id. 224388195).

A decisão impugnada deferiu a antecipação de tutela e determinou a escrituração integral da área da matrícula n. 26.306 do CRI de Pontes e Lacerda em favor da autora
Olinda Maria
aqui agravada e remeteu a discussão sobre a outra matricula (26.305) para depois do contraditório.

Entretanto, ao autorizar a escrituração apenas para a autora
Olinda Maria
aqui agravada da matrícula 26.306 do CRI de Pontes e Lacerda e remeter a análise da discussão sobre a matrícula 26.305 para depois do contraditório
a decisão impugnada acabou por irradiar efeito desproporcional para um dos dois beneficiários do plano de partilha amigável, livremente pactuado
, porquanto assegurou, previamente, o direito de um lado e obstou o outro lado de também exercer, em pé de igualdade, o que livremente foi pactuado.

A pendência de discussão sobre plano de partilha amigável faz com que seja mais razoável que as questões arguidas pela parte que pretende a revisão do pacto sejam resolvidas, no todo, após a instrução do processo, sob pena da decisão que antecipar a tutela beneficiar exclusivamente um dos acordantes, que teria assegurado já previamente o exercício do direito pactuado enquanto que a outra parte, cujo direito também foi reconhecido de forma amigável, teria que aguardar a solução da lide.

Posto isso,
dá-se provimento para o Agravo e reforma-se a decisão impugnada
, a fim de determinar que a discussão sobre a escrituração da matrícula
26.306 do CRI de Pontes e Lacerda também aguarde o contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024